Tribunal: TJDFT
Processo: 0727318-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727318-81.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: ANA TEREZA COSTA GALVANESE, CARLOS EVANDRO GOMES PAES, CARLOS RAFAEL DE ALMEIDA, HELENIR SERABION COBRA, JOSE ALVES NETO, PERICLES ANTONIO DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMPESTIVIDADE. APRESENTAÇÃO TARDIA DE DOCUMENTOS. REFAZIMENTO DOS CÁLCULOS HOMOLOGADOS. POSSIBILIDADE. 1. O documento até então desconhecido pelos exequentes caracteriza-se como documento novo, que autoriza o refazimento dos cálculos já homologados a fim de se verificar o real valor da execução, não podendo a executada se beneficiar da apresentação tardia de informações que lhe cabia prestar. 2. Rejeitou-se a preliminar. Negou-se provimento o agravo de instrumento. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 502, 503, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil, asseverando que a decisão impugnada levou a efeito modificação de cálculos que já teriam sido homologados, afrontando a coisa julgada; b) artigos 884, e seguintes do Código Civil, e 917 do CPC, sustentando que a prevalência do acórdão combatido implica enriquecimento ilícito da contraparte. Pede, ao final, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcos Vinícius Barros Ottoni, OAB/DF 16.785 (id 37019638 - Pág. 18). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 502, 503, 507, 508, 917, todos do CPC, 844 e seguintes do CCB, porquanto a conclusão da turma julgadora foi no sentido de que, verbis: “A decisão de ID. 31735338, pg 231, rejeitou a tese de defesa do requerido e homologou os cálculos dos autores, portanto, em R$ 177.126,01. Seis meses após, precisamente em 06/06/2017, os autores novamente peticionaram indicando agora um valor de R$ 455.647,38, argumento que, quando a parte autora impugnou os cálculos dos autores, apresentou informação por estes desconhecida (...) Como o requerido, por diversas vezes intimado, não impugnou sobre a inclusão das parcelas e a nova forma de atualização dos cálculos, a decisão de ID. 31735376, ratificou os últimos cálculo dos autores, portanto, em R$ 557.173,59, determinando a intimação do executado para o pagamento. Nessa oportunidade, a PREVI apresentou impugnação, justamente contra essa majoração abrupta (impugnação de ID. 31735378, pg. 8/21), reconhecendo o valor incontroverso de R$ 231.407,58, com base na planilha homologada pelo juízo no valor de R$ 177.126,01. Dessa forma, efetuou o depósito do valor incontroverso conforme comprovante de ID. 31735378, pg. 28/29, data 11/12/2018). Ante a objeção, a decisão de ID. 31735384 mandou a contadoria atualizar o débito considerando a tabela homologada pelo juízo no valor de R$ 177.126,01. A contadoria, num primeiro momento, suscitou dúvida sobre a incidência de juros e atualização, tendo sido determinado pelo juízo a sua incidência até a data do depósito. Assim sendo, a contadoria apurou como valor remanescente a quantia de R$ 88.428,03, atualizado até maio de 2019 - ID. 33814198. Observa-se, portanto, que não foram consideradas as planilhas posteriores dos autores que haviam incluído as ditas prestações pagas e não consideradas no cálculo que foi homologado. Após novas impugnações, foi determinado pela decisão de ID. 41276115, que a contadoria refizesse os cálculos, desta vez, considerando o valor de R$ 557.173,59, por ter sido o valor ratificado pelo juízo pela decisão de ID. 31735376. Na oportunidade, a contadoria apurou o valor remanescente devido de R$ 370.534,08, atualizado até agosto de 2019 - ID. 42611718. Após novas discordâncias das partes, a decisão de 50458082, afastou as alegações das partes, ratificando as contas já realizadas, homologando o valor de R$ 370.534,08 e, determinando que após a preclusão, fosse expedido alvará do valor incontroverso, ou seja, aquele de R$ 231.407,58. (...)” A própria executada admite “tratar-se de sentença que pode – e deve! – ser liquidada por documentos que encontram-se em poder da executada” (ID 31735265 - Pág. 131 dos autos originários). A ausência de informações que somente foram apresentadas tardiamente levou à homologação de cálculos que não consideram a totalidade das parcelas do financiamento imobiliário pagas pelos exequentes, conduzindo a valores inferiores ao real. Na hipótese, o documento até então desconhecido pelos exequentes caracteriza-se como documento novo, que autoriza o refazimento dos cálculos já homologados a fim de se verificar o real valor da execução, não podendo a executada se beneficiar da apresentação tardia de informações que lhe cabia prestar.” (ID 36216944) (g.n.). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada contrariedade ao artigo 6o da LINDB, uma vez que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "reconhece a natureza constitucional dos princípios contidos no art. 6o da LINDB, de tal modo que não podem ser elencados, como objeto de recurso especial, bem como, pela mesma razão, os princípios constitucionais referidos no presente recurso. Confira-se: REsp n. 1.804.896/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/5/2019, DJe 18/6/2019. TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021. (AgInt no REsp 1917706/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 11/11/2021) (g.n.). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029